Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. CARÁTER INDIVIDUAL. DECLARATÓRIA. NULIDADE. FIANÇA. OUTORGA. UXÓRIA. CIÊNCIA. INEQUÍVOCA. CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que a instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

2.A controvérsia estabelecida nos autos é se seria nula ou ineficaz a fiança ajustada em contrato de locação comercial. Os sócios são casados entre si, mas apenas o varão assinou na condição fiador, enquanto ambos os cônjuges assinaram o mesmo instrumento como representantes da sociedade locatária.

3.O art. 1.647 do Código Civil estabelece que nenhum dos cônjuges poderá prestar fiança sem o consentimento do outro:

4.A regra não é absoluta, não por outro motivo, a ocultação proposital da condição de casado pelo prestador da garantia não retira sua validade ou eficácia (STJ, 3a T., REsp 1328235/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 04.06.2013).

5.Considerando o princípio da boa-fé, da cooperação e da informação que regem os negócios jurídicos, somente o apego excessivo à forma poderia ensejar na declaração de nulidade ou ineficácia da fiança prestada no contrato e por falta de outorga uxória, se no mesmo instrumento os cônjuges varão e virago assinaram sem qualquer ressalva, embora tenha figurado como fiador apenas o marido.

6.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.